Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730865-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diego Luís Pereira de Oliveira em face da r. decisão (ID 165388274, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu requerimento de tutela de urgência para atribuição de notas em questão discursiva do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Alega, em resumo, que a decisão deve ser revista, uma vez que o conteúdo exigido do candidato para a resposta do item n.o 3 da prova discursiva (T4), qual seja, “Taxa Marginal de Substituição dos Indivíduos (TMS)”, se insere na disciplina “Teoria do Consumidor”, conforme classificação adotada pela banca examinadora em outros editais por ela elaborados, cujo conteúdo, todavia, não está previsto no Edital de regência do concurso ora em análise. Requer antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento dele nas demais fases do concurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral (Tema 485), precedente reforçado por inúmeros julgados similares. A título de exemplo, transcrevem-se alguns deles: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral)”. (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) Acrescente-se que as razões recursais não infirmam os termos da r. decisão agravada, no sentido de que as alegações do Autor são insuficientes para demonstrar qualquer ilegalidade capaz de garantir a majoração pretendida na nota em sede liminar. Nesse contexto, afigura-se correta a r. decisão agravada quando afirma que o candidato não se insurgiu quanto ao mesmo conteúdo exigido para a resposta da questão de n.o 2, circunstância que, somada à presunção de legitimidade dos atos administrativos, obsta reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às partes Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator